Tribunal: TJSP
Processo: 1013585-29.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de compra e venda de aparelho celular da Requerida V12 no sítio eletrônico da Requerida Magazine Luiza – Cancelamento da compra após o escoamento do prazo de entrega (sob o fundamento de que configurado erro na oferta publicitária) com a restituição do valor pago – Oferta publicitária vincula o proponente

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de compra e venda de aparelho celular da Requerida V12 no sítio eletrônico da Requerida Magazine Luiza – Cancelamento da compra após o escoamento do prazo de entrega (sob o fundamento de que configurado erro na oferta publicitária) com a restituição do valor pago – Oferta publicitária vincula o proponente (artigos 30 e 35 da Lei número 8.078/90) – Caracterizado o dano moral – Responsabilidade solidária das Requeridas – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas (solidariamente) ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.500,00 – RECURSO DA REQUERIDA MAGAZINE LUIZA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013585-29.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAGAZINE
LUIZA S/A, são apelados NATALIA GRACIELA PUNÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e
V12 COMERCIO DE GAMES E BRINQUEDOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013585-29.2019.8.26.0005 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de São Miguel Paulista – 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Lucilia Alcione Prata
Apelante: Magazine Luiza S/A.
Apelada: Natalia Graciela Punça
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL RESCISÃO
CONTRATUAL
DANOS MORAIS
Celebrado
contrato de compra e venda de aparelho celular da
Requerida V12 no sítio eletrônico da Requerida Magazine
Luiza Cancelamento da compra após o escoamento do
prazo de entrega (sob o fundamento de que configurado
erro na oferta publicitária) com a restituição do valor pago
Oferta publicitária vincula o proponente (artigos 30 e 35
da Lei número 8.078/90) Caracterizado o dano moral
Responsabilidade solidária das Requeridas SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas
(solidariamente) ao pagamento de indenização no valor de
R$
3.500,00

RECURSO
DA
REQUERIDA
MAGAZINE LUIZA IMPROVIDO
Voto no 26121
Trata-se de apelação interposta pela Requerida Magazine Luiza
contra a sentença de fls.72/75, prolatada pela I. Magistrada Lucilia Alcione Prata (em
20 de janeiro de 2020), que julgou procedente a “ação de indenização por danos
morais”, para condenar as Requeridas (solidariamente) ao pagamento de indenização no
valor de R$ 3.500,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de
1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013585-29.2019.8.26.0005 -Voto no
3
advocatícios (fixados em 20% do valor da condenação).
Alega que não comprovado o dano moral e que atendeu às
solicitações da Autora. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação
(fls.77/82).
Intimada para a resposta, a Autora permaneceu inerte (certidão
de fls.87).
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que em 03 de maio de 2019
as partes celebraram contrato de compra e venda de aparelho celular, que em 16 de maio
de 2019 (após o escoamento do prazo de entrega de sete dias) questionou a Requerida
Magazine Luiza acerca da entrega do produto, que em 20 de maio de 2019 a Requerida
Magazine Luiza respondeu informando que houve o cancelamento da compra em razão
de erro na oferta publicitária (veiculada a oferta com preço inferior ao valor de
mercado), que configurado o descumprimento da oferta, que caracterizado o dano
moral, e pede a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.265,00.
A Requerida Magazine Luiza sustenta, na contestação de
fls.36/47, que a responsabilidade pela entrega do produto é da Requerida V12 e que
ausente o dano moral.
Citada (em 26 de agosto de 2019 fls.61), a Requerida V12 não
apresentou contestação (certidão de fls.62).
Assim, incontroverso que as partes celebraram contrato de
compra e venda de aparelho celular (em 03 de maio de 2019 fls.21 e 60), mediante o
pagamento do valor de R$ 78,70, e que houve o cancelamento da compra, com a
restituição do valor pago pela Autora.
Os documentos de fls.22/25 demonstram que em 16 de maio de
2019 (após o escoamento do prazo de entrega 14 de maio de 2019 fls.60) a Autora
enviou mensagem eletrônica à Requerida Magazine Luiza questionando acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013585-29.2019.8.26.0005 -Voto no
4
entrega do produto, que em 20 de maio de 2019 a Requerida Magazine Luiza informou
que houve o cancelamento da compra (pois “em contato com nosso parceiro, foi
verificado que o produto foi anunciado com o valor abaixo do valor real” fls.23), e
que efetuaria o estorno do valor pago.
O artigo 30 da Lei número 8.078/90 estabelece que “toda
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou
meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a
ser celebrado.”
Por sua vez, o artigo 35 da mesma lei dispõe que “se o
fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o
cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato,
com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente
atualizada, e a perdas e danos”.
Ademais, certo que a recusa das Requeridas à entrega do
produto adquirido exigiu que a Autora realizasse esforços para sanar erro a que não deu
causa, além de impossibilitar o uso do bem, com lesão à personalidade, daí o dever de
indenizar, salientando-se que a Requerida Magazine Luiza informou o cancelamento da
compra após o escoamento do prazo de entrega do produto e após a Autora questionar
acerca da data da entrega do bem.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição das
Requeridas, não podendo ser excessivo, porque limitado pela vedação ao
enriquecimento sem causa.
Assim, razoável o valor fixado (R$ 3.500,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013585-29.2019.8.26.0005 -Voto no
5
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator